Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REALIZAÇÃO DE PENHORA. POSTERIOR ADESÃO A PARCELAMENTO PELO CONTRIBUINTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO QUE IMPORTA SOMENTE EM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, NÃO EM SUA QUITAÇÃO. PENHORA EFETIVADA QUANDO A EXIGIBILIDADE NÃO ESTAVA SUSPENSA. GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O parcelamento da dívida tributária não importa em quitação do débito, mas somente em suspensão da exigibilidade deste. Por essa razão, incabível o levantamento da constrição em virtude da adesão ao pagamento parcelado, a uma, porque a penhora foi realizada quando a exigibilidade ainda não estava suspensa e, a duas, porque o valor bloqueado servirá como garantia de pagamento da dívida. Precedentes.
2. Agravo de instrumento desprovido.